Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-50.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000274-50.2017.811.0007
RECORRENTE: JAIR JATORNO JUNIOR
RECORRIDO: MIGUEL ANTONIO MENDES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JAIR JATORNO JUNIOR, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 49563967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS A MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA E DA RECONVENÇÃO. COMPENSAÇÃO DETERMINADA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM CONSIDERADAS OS ARGUMENTOS ACERCA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA SUSCITADA NA RECONVENÇÃO. MATÉRIAS AFASTADAS NA DECISÃO SANEADORA. PASSÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE POR SER IRMÃO E SÓCIO DA PARTE AUTORA. DEPOIMENTO QUE POR SI SÓ NÃO COMPROVA A TESE DE QUITAÇÃO. SENTENÇA OMISSA EM RELAÇÃO AS DÍVIDAS CITADAS NA RECONVENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR JAIR JANTORNIO JUNIOR DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR MIGUEL ANTONIO MENDES PROVIDO.
1. Somente se conhece no apelo de questões não impugnáveis através do agravo de instrumento.
2. No caso dos autos, a questão referente aos cheques foi resolvida na decisão que saneou o processo. Assim, caberia ao apelante ter se irresignado no momento oportuno contra a decisão que afastou os cheques, por meio do recurso de agravo de instrumento. Contudo, como isso não ocorreu, a aplicação da preclusão consumativa é medida que se impõe.
3. A testemunha em questão é irmão e sócio do apelante, de forma que a sua oitiva foi colhida na qualidade de informante. Destarte, considerando o grau de parentesco entre o apelante e o informante, bem como ao fato de serem sócios, resta evidente que o eventual prejuízo de um implicará efeitos patrimoniais no outro, motivo pelo qual o depoimento do informante deve encontrar resguardo em outros elementos dos autos, pois, por si só, não seria apto a comprovar a tese do apelante.
4. É inafastável a tese de que o apelante, na qualidade de reconvindo, não conseguiu provar nenhum fato impedido, modificativo ou extintivo do direito do autor/reconvinte/apelado, não se desincumbindo assim do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II do CPC.
5. Restou comprovado que a sentença ao julgar a reconvenção padece de omissão/contradição, pois se pronunciou no sentido de condenar o autor/reconvindo a pagar ao réu/reconvinte a importância indicada na reconvenção, todavia no dispositivo ao dar procedência a reconvenção nada menciona a acerca do cheque de valor R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) citado na reconvenção.
6. Sentença reformada.
7. Recurso interposto por Jair Jantornio Junior desprovido.
8. Recurso interposto por Miguel Antonio Mendes provido. (TJMT – Apelação Civil no 1000274-50.2017.811.0007, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA, Julgado em 22/07/2020).
Alega violação ao artigo 700 do Código de Processo Civil, ao fundamento que o acórdão guerreado proferiu decisão contrária as provas constantes nos autos, valorando-as de forma equivocada, via de consequência, pugna pelo reconhecimento de quitação dos cheques emitidos em favor da parte Recorrida.
Recurso tempestivo (ID. 54465457).
Contrarrazões (ID. 57672455).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 700, do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que ao contrário do consignado no acórdão combatido, ficou demonstrado no caderno processual as provas necessárias para comprovar a quitação dos cheques emitidos em favor da parte Recorrida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Aduzida nulidade de cheque protestado. Consoante firmado pelo Tribunal de origem: (i) a alegada falta de relação negocial entre o devedor e o portador do cheque não leva a sua nulidade, diante do princípio da autonomia dos títulos de crédito, bem assim porque evidenciado, nos autos, que a cártula foi emitida pelo autor em favor de endossante, que o transferiu à sociedade faturizadora; e (ii) ausente prova de quitação ou declaração de quitação do cheque. Necessário reexame do contexto fático probatório para suplantar tal cognição. Inviabilidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 563.473/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. RECIBO ADULTERADO. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, que entendeu não haver prova da quitação do título, mister se faz a revisão do conjunto fático probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula no 7 desta Corte.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 203.605/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 16/10/2012) ”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII